Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-17.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-17.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA CALEGARO - CPF: 037.104.431-64 (EMBARGADO), PALLOMA AGUIAR PESSOA CALEGARO - CPF: 936.651.722-68 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PARA DEPRESSÃO – NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1000358-17.2023.8.11.0015

Embargante:
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico.

Embargado:
Luana Calegaro.

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação interposta por ele, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PARA DEPRESSÃO – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – INDICAÇÃO MÉDICA - NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente.

Embargos
(Id. 190586178): Alega que o acórdão foi omisso por não se pronunciar especificamente sobre o artigo 10, inciso I, e §4o §13o da Lei no 9.656/98 e artigo 4o, III, da Lei no 9.961/2000.

Afirma que a legislação federal não prevê cobertura para tratamento que não esteja previsto no rol da ANS (RN 465/2021), bem como
dispõe que somente haverá exceção para tratamento com a comprovação devida, o que não é o caso

(artigo 10, inciso I, e §4o §13o da Lei no 9.656/98 e artigo 4o, III, da Lei no 9.961/2000)
.

Requer a aplicação do art. 421 do Código Civil, já que o instrumento contratual é claro ao excluir os procedimentos que não constam do rol da ANS.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico

foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento a apelação da operadora de saúde, ora embargante, e manteve a determinação de cobertura do tratamento de saúde indicado a autora.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

A lide versa sobre a recusa da operadora de saúde de promover a cobertura do procedimento de Estimulação Magnética Trans Craniana de Repetição prescrito pelo psiquiatra que acompanha a autora para tratamento da depressão.

O acórdão embargado destacou os laudos médicos apresentados ao Id. 18466953, que descrevia a necessidade do procedimento prescrito.

Não se despreza a cláusula contratual e a disposição normativa prevista no
artigo 10, inciso I, e §4o §13o da Lei no 9.656/98 e artigo 4o, III, da Lei no 9.961/2000
, que autoriza a cobertura de procedimentos fora rol da ANS somente se comprovada a sua eficácia cientifica e se houver recomendação da CONITEC ou outro órgão de avaliação de tecnologia que tenha renome internacional.

No entanto, em que pese a busca do embargante em questionar a menção expressa aos dispositivos elencados, do exame da decisão, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expresso destaque ao entendimento do STJ que entende que o rol de procedimentos do CONSU e da ANS são exemplificativos e por isso não se mostrou justificável a negativa apresentada pela operadora de saúde.

Ademais, para demonstrar a abusividade da negativa e o entendimento do STJ sobre o assunto, foram transcritos ementas de outros julgamentos semelhantes, que em seu teor, menciona que o tratamento recomendado conta com reconhecimento do Conselho Federal de Medicina bem como por notas técnicas favoráveis no sistema e-NatJus. Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente.

É o entendimento do STJ:

(...)

Ressalta-se que STJ entende que o Rol de Procedimentos do CONSU e de Resoluções da ANS é exemplificativo, porquanto não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

Nessa linha:

. (...)

Sabe-se, ainda, que as cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Assim, restou demonstrada a abusividade da restrição imposta pela requerida.

Nesse sentido:

(...)

Ainda:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO
. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição à administradora de plano de saúde da obrigação de custear a internação de beneficiário para ser submetido ao tratamento denominado "Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)?, indicado por médico integrante do próprio corpo clínico do estabelecimento que acolheu o paciente. 2. A constatação de que o tratamento indicado pelo profissional médico, em caráter de urgência ou de emergência, configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte justifica a dispensação ao paciente do tratamento pretendido. 3. A despeito do caráter não vinculante,
o próprio rol de procedimentos obrigatórios indicados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) enuncia a obrigatoriedade do custeio dos procedimentos clínicos necessários ao tratamento de transtornos mentais, o que inclui o procedimento denominado "Estimulação Magnética
Transcraniana (EMT)?. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07162491820208070000 DF 0716249-18.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PLANO DE SAÚDE. E
STIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDIC
O - HOSPITALAR. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES SUMULADAS PELO TRIBUNAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Negativa de cobertura de tratamento - Estimulação Magnética Transcraniana. Impossibilidade. Incidência da Lei no 9.656/98. Incidência da Lei no 8.078/90, conforme sumulado pelo E. STJ. Ademais
, a alegação de não constar o exame nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais relações não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível.
Súmulas do Tribunal. Entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol da ANS que não é vinculante, conforme se decide mesmo na Corte Superior. Precedentes jurisprudenciais. Não incidência da Lei no 14.307, de 03.03.2022, que alterou a LPS. Irretroatividade. Dano moral reconhecido in re ipsa. Indenização devida. Sentença parcialmente reformada, nesse ponto. Recursos, da ré não provido e do autor provido.

(TJ-SP - AC: 11202041820218260100 SP 1120204-18.2021.8.26.0100, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 30/08/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022)

RECURSO ESPECIAL No 1982344 - SP (2022/0017099-7) EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE QUADRO DEPRESSIVO GRAVE. RECUSA DE COBERTURA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - EMT. 1. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS. EFICÁCIA RECONHECIDA PELA RESOLUÇÃO 1.986/2012 DO CFM. EXCEÇÃO À TESE DA TAXATIVIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. 2. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REVIGORAMENTO DA TESE DO CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TEMPERAMENTOS. 3. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA. em face de acórdão do do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado: PLANO/SEGURO SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Paciente diagnosticada com quadro de depressão grave e ideias suicidas. Necessidade de realização de tratamento por estimulação magnética transcraniana. Negativa de cobertura pelo fato do procedimento não integrar o rol da ANS. Afronta ao CDC e à Súmula 102 desta Corte. Cooperativas integrantes do Sistema Unimed que constituem entidade única perante o consumidor.

(...)
A controvérsia diz respeito à cobertura do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana a paciente acometida de quadro depressivo grave, refratária a diversos esquemas terapêuticos medicamentosos, apresentando risco de suicídio, conforme relato do psiquiatra assistente (fl. 3). A Estimulação Magnética Transcraniana superficial é tratamento psiquiátrico que conta com reconhecimento do Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM 1.986/2021, que assim dispõe: Art. 1o. Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia. Esse procedimento conta também com notas técnicas favoráveis no sistema e-NatJus, valendo mencionar, por todas, a Nota Técnica 80211/2022, em que a paciente também sofria de quadro depressivo grave.

Da referida Nota, merece transcrição o seguinte trecho conclusivo: CONSIDERANDO o diagnóstico de transtorno depressivo, episódio atual grave, refratário à terapia psicofarmacológica. CONSIDERANDO que há evidências científicas consistentes de benefícios da estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr) na situação acima descrita. CONSIDERANDO que a indicação desta técnica está baseada em diretrizes médicas nacionais e internacionais. CONCLUI-SE que há pertinência técnica entre a indicação de Estimulação Magnética Transcraniana (20/40 sessões) e o caso em análise. Apesar desse reconhecimento da eficácia do procedimento em questão, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ainda não o contempla.
A controvérsia pertinente à cobertura de estimulação magnética transcraniana - EMT foi enfrentada por esta Corte Superior, sob a ótica da taxatividade mitigada do Rol da ANS, tendo-se uniformizado o entendimento de que a cobertura é devida, apesar da ausência de previsão no rol, uma vez que a eficácia dessa terapia foi reconhecida pela Resolução no 1.986/2012 do Conselho Federal de Medicina, para as hipóteses de depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia, em casos refratários à terapia medicamentosa.
(...) (STJ - REsp: 1982344 SP 2022/0017099-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 02/03/2023)
”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023